Tribunal: TJDFT
Processo: 0710477-28.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DEMONSTRAM O DOLO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O delito de receptação implica em adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte
2. O acusado atrai para si o ônus de comprovar a legitimidade do suposto negócio jurídico, pelo qual teria adquirido o bem, demonstrando que não conhecia a origem ilícita da coisa, objeto da receptação. No entanto, in casu, o réu não compareceu em juízo para apresentar sua versão dos fatos e, a alegação de que desconhecia a origem ilícita do aparelho celular não está amparada em qualquer outro elemento de convicção.
3. Recurso desprovido.